Tribunal: TJMT
Processo: 1036084-71.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036084-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), RONILCE ESTACIO DA CRUZ - CPF: 846.238.021-91 (APELADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036084-71.2023.8.11.0041

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação em ação de cobrança de tarifas de água e esgoto, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia reside no prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, tendo em vista a natureza jurídica do crédito.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no Código Civil, e que, portanto, a pretensão não está prescrita.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. A natureza civil da dívida afasta a aplicação de prazos prescricionais especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada:

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024,

STJ - AgInt no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036084-71.2023.8.11.0041

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

APELADO: RONILCE ESTACIO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP.

Ação
:
de cobrança, movida por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, porquanto acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição do Termo de Confissão, nos termos do art. 206, §5°, inciso I, CC. Sem custas e honorários advocatícios.

Apelação
(Id. 248295775): Sustenta, em síntese, que por se tratar de tarifas de água e esgoto, classificadas como preço púbico, o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e que devido a isso, não ocorreu à prescrição.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e afastar a prescrição.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 248295778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036084-71.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra o autor que

houve a formalização do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº. 95123, assinado em 24/09/2013, bem como que a ação foi ajuizada em 22/09/2023.

Alega que por se tratar de tarifas de água e esgoto, classificada como preço público, o prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a prescrição quinquenal.

Pois bem. Verifica-se dos autos que o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento foi assinado em 24/09/2013, com entrada no valor de R$50,00 e 47 parcelas, no valor de R$ 41,59.

Entretanto, a apelada efetuou o pagamento somente da entrada, e as 47 parcelas restaram inadimplidas, posteriormente foram corrigidas e atualizadas até a data do ajuizamento da ação, em 22/09/2023, que totalizou no valor de R$ 3.799,74.

No caso em análise, a dívida objeto do termo de confissão, datado de 24 de setembro de 2013, não possui natureza tributária. Portanto, aplica-se o prazo geral de prescrição estabelecido no artigo 205 do Código Civil, que estabelece o decênio como prazo máximo para o credor exercer sua pretensão. Veja-se:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Desse modo, considerando a natureza civil da dívida relacionada às tarifas de água e esgoto, conclui-se que a pretensão de cobrança não se encontra prescrita, uma vez que não transcorreram mais de 10 anos desde a data em que o débito se tornou exigíveis.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO N. 1.117.903. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. NATUREZA JURÍDICA DO DEVEDOR.

1. No julgamento do REsp n. 1.117.903/RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água e esgoto é regido pelo art. 205 do Código Civil.
No entanto, essa orientação não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932.

2. Com efeito, no julgamento do mencionado precedente representativo de controvérsia, esta Corte Superior não enfrentou a questão jurídica sob a ótica da natureza jurídica do devedor, a qual deve prevalecer no presente caso, tendo em vista a ressalva expressamente contida no art. 205 do Código Civil.

3.
Conforme se depreende de orientação firmada em recurso repetitivo, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo CTN, em função de sua natureza não tributária.
Entretanto, essa regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932 ( REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1º/2/2010).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (Negritei)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida, conforme o artigo 205 do Código Civil.
(N.U 1043926-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)

Desse modo, o termo de confissão de divida foi pactuado em 24/09/2013 e o ajuizamento da ação ocorreu em 22/09/2023, portanto, não há falar-se em prescrição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição, com resolução do mérito, e determinar o retorno dos autos a origem para
dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024